Tribunal: TJBA
Processo: 8040981-85.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8040981-85.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

A

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL.
ABSTENÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
ESTADUAL VOLTADO À PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

I. Caso em exame

1. Procedimento comum cível ajuizado pelo Município de Planalto em face do Estado da Bahia e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER.
O município pleiteia que os requeridos se abstenham de exigir certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União para celebração de convênio destinado à pavimentação e drenagem de 09 (nove) ruas do Bairro "Morada do Planalto".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) verificar se o convênio para pavimentação e drenagem municipal enquadra-se nas exceções legais que dispensam a apresentação de certidões negativas, caracterizando-se como ação social.

III. Razões de decidir

3. O Estado da Bahia possui legitimidade passiva, considerando seu interesse direto e domínio administrativo sobre o fato, uma vez que os recursos financeiros do convênio originam-se do tesouro estadual e a celebração de convênios estaduais insere-se no âmbito de sua competência e responsabilidade.

4.
A pavimentação de ruas e drenagem municipal constitui ação social
nos termos do art. 25, § 3.º, da Lei Complementar n.º 101/2000 e do art. 26 da Lei n.º 10.522/2002, que estabelecem exceções às sanções de suspensão de transferências voluntárias.

5.
As medidas de pavimentação e drenagem transcendem o mero melhoramento urbano, configurando ação social voltada à proteção da saúde pública, segurança e qualidade de vida da população, atendendo a direitos sociais constitucionalmente assegurados.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ação social refere-se às ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, incluindo moradia, segurança e bem-estar.

7.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou precedente reconhecendo que pavimentação com drenagem caracteriza ação social, conforme decisão proferida nos processos n.º 8026716-44.2022.8.05.0000, 8039477-10.2022.8.05.0000 e 8036281-61.2024.8.05.0000.

8. A exigência das certidões negativas vulnera os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa, porquanto não há correlação lógica entre eventuais débitos federais do município e sua capacidade técnica para executar as obras.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia rejeitada. Procedência do pedido.

Tese de julgamento
: "1. O convênio destinado à pavimentação e drenagem de vias públicas municipais enquadra-se como ação social para fins de aplicação das exceções previstas no art. 25, § 3.º, da Lei Complementar n.º 101/2000 e no art. 26 da Lei n.º 10.522/2002. 2. É desnecessária a apresentação de certidão negativa ou com efeito de negativa junto ao órgão transferidor para repasse de recursos mediante convênio quando caracterizada a natureza social da ação administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6.º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217; LC n.º 101/2000, art. 25, § 3.º; L. n.º 10.522/2002, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.372.942/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; STJ, AgInt no REsp n.º 1.257.270/PB, Rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25/04/2022; TJ-BA, Processo n.º 8026716-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Órgão Especial, j. 18/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Ordinária n.º 8040981-85.2021.8.05.0000
, em que figuram como requerente o MUNICÍPIO DE PLANALTO e como requeridos o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade do Estado da Bahia, e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido, nos termos do voto da Relatora Suplente.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente